Tribunal: TJES
Processo: 0023818-61.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023818-61.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: JAPANN SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATO SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. VALIDADE COMO PROVA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de mensalidades escolares, condenando a parte ré ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de encargos legais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de duas testemunhas no contrato de prestação de serviços educacionais invalida o título; (ii) estabelecer se houve pagamento da matrícula, com possibilidade de dedução do valor; (iii) analisar a alegada abusividade dos encargos moratórios e do percentual de honorários advocatícios fixados; e (iv) determinar se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura de duas testemunhas apenas retira a força executiva do contrato particular, mas não afeta sua validade como prova em processo de conhecimento, sendo documento idôneo para fundamentar ação de cobrança.

4. A alegação de pagamento constitui fato extintivo da obrigação, cujo ônus probatório recai sobre o devedor (CPC, art. 373, II). Não havendo comprovação, mantém-se a integralidade da cobrança.

5. Os encargos moratórios de 2% de multa e 1% de juros ao mês estão em conformidade com o CDC, art. 52, § 1º, e CC, art. 406, não configurando abusividade.

6. A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação encontra respaldo no CPC, art. 85, estando dentro dos limites legais e em patamar razoável.

7. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante deve ser deferido, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) não foi afastada por elementos probatórios suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de duas testemunhas no contrato particular não compromete sua validade como prova em ação de cobrança.

2. O pagamento constitui fato extintivo da obrigação e deve ser comprovado pelo devedor.

3. Os encargos moratórios de 2% de multa e 1% de juros mensais estão em conformidade com a legislação consumerista e civil.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica garante a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 98, § 3º, 99, §§ 3º e 4º, 373, II, e 784, III; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, VIII, e 52, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000211203344001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, j. 04.08.2021, pub. 10.08.2021; TJ-MG, AC nº 5009870-27.2022.8.13.0114, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível, j. 10.04.2024, pub. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLANGE OLIVEIRA BARBOSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Cobrança movida pela
AAE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO
, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das mensalidades vencidas entre agosto e dezembro de 2008, no valor de R$ 2.562,71, com os devidos acréscimos legais.

Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no ID 14688087.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLANGE OLIVEIRA BARBOSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Cobrança movida pela
AAE - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO
, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das mensalidades vencidas entre agosto e dezembro de 2008, no valor de R$ 2.562,71, com os devidos acréscimos legais.

Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em suma:
(i)
a nulidade do título por vício formal, visto que o contrato de prestação de serviços não possui a assinatura de duas testemunhas;
(ii)
a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, que não teria sido apreciado em primeiro grau;
(iii)
a necessidade de dedução do valor da matrícula, que alega ter sido paga; e
(iv)
a abusividade das cláusulas contratuais e dos honorários advocatícios fixados.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Adianto que a r. sentença merece parcial reparo, apenas no que tange à concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Primeiramente, a apelante argumenta que o contrato que fundamenta a cobrança seria nulo por não preencher o requisito do art. 784, III, do CPC, qual seja, a assinatura de duas testemunhas.

Contudo, tal argumento não prospera. A exigência legal mencionada se aplica para conferir força executiva a um documento particular, habilitando-o a instruir uma Ação de Execução de Título Extrajudicial. No presente caso, trata-se de uma Ação de Cobrança, que é um processo de conhecimento.

Nessa modalidade de ação, o contrato, ainda que desprovido da assinatura de testemunhas, é um documento válido e serve como prova da relação jurídica e da origem da dívida. A falta de testemunhas apenas lhe retira a força executiva, mas não afeta sua validade como prova em um processo de conhecimento.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECLARAÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - FORÇA EXECUTIVA - AUSÊNCIA - [...] 1.
A falta de assinatura de duas testemunhas na declaração de divida objeto da inicial apenas lhe retira a força executiva, sem afetar a validade da confissão para fins de cobrança via processo de conhecimento.
(TJ-MG - AC: 10000211203344001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/08/2021, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

Ademais, a apelante questiona a aplicação de juros, multa e correção monetária, bem como os honorários advocatícios fixados.

A sentença condenou a ré ao pagamento da dívida com multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Tais percentuais estão em estrita conformidade com a legislação, notadamente o Código de Defesa do Consumidor (art. 52, § 1º) e o Código Civil (art. 406), não havendo qualquer abusividade a ser declarada.

Vejamos julgado, a título de ilustração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - ENCARGOS MORATÓRIOS - ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DO CONTRATO. -
Os encargos moratórios foram estabelecidos em percentuais legalmente permitidos - multa contratual de 2% (art. 52, § 1º, do CDC) e juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do Código Civil), não contendo abusividades que justifiquem a revisão de cláusula contratual.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009870-27.2022.8.13 .0114 1.0000.23.290137-1/001, Relator.: Des .(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/04/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/04/2024)

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Não se trata de cobrança de honorários contratuais, mas da remuneração devida ao advogado da parte vencedora, arbitrada pelo juiz ao final do processo. O percentual está dentro dos limites legais e se mostra razoável, considerando o longo tempo de tramitação do feito.

A apelante requer, ainda, a dedução do valor da matrícula (primeira parcela), presumindo seu pagamento, e justifica a ausência de comprovantes pelo longo tempo decorrido desde a conclusão do curso, pugnando pela inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Embora a relação jurídica seja de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática e não se aplica de forma a isentar o consumidor de seu ônus probatório mínimo. A regra geral, estabelecida no art. 373, II, do CPC, é que cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O pagamento é, por excelência, um fato extintivo da obrigação.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, visa facilitar a defesa do consumidor quando este for hipossuficiente ou suas alegações forem verossímeis. Contudo, ela não se aplica sempre à prova do pagamento, pois a quitação é um ato que se comprova por meio de recibo ou outro documento que fica em poder do devedor, sob pena de obrigar o autor à chamada “prova diabólica” (a prova da ausência de um fato).

O longo lapso temporal, por si só, não transfere ao credor a obrigação de provar que não recebeu. Caberia à apelante, ainda que minimamente, trazer algum indício de sua alegação.

Assim, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar o pagamento, mantém-se a cobrança em sua integralidade.

Por fim, quanto à gratuidade da justiça, entendo que o recurso merece provimento.

A apelante requereu o benefício da gratuidade de justiça em sua contestação e reiterou o pedido no apelo, afirmando ser isenta de declarar imposto de renda, o que é um indício de sua hipossuficiência econômica.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por entender que a mera declaração não era suficiente. Contudo, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Embora essa presunção seja relativa, só pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

No caso, o único elemento contrário seria a contratação de advogado particular, o que, por si só, não impede a concessão da gratuidade, conforme o § 4º do mesmo artigo. Não havendo outros elementos que infirmem a declaração da apelante e indiquem a sua capacidade econômica, o deferimento do benefício é medida que se impõe para garantir o acesso à justiça.

CONCLUSÃO

Com base nestes fundamentos,
CONHEÇO
do apelo interposto por
SOLANGE OLIVEIRA BARBOSA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para deferir à apelante os benefícios da gratuidade de justiça.

Em consequência, mantenho a condenação imposta na sentença, mas suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. No mais, a r. sentença permanece inalterada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar